Tribunal: TJDFT
Processo: 0737150-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737150-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDUDU RESTAURANTE E FAST FOOD EIRELI APELADO: ARTHEMIS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. Na esteira do entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não obstante a argumentação do apelante, o simples fato de a pessoa jurídica se encontrar em dificuldade financeira em decorrência da pandemia não implica, necessariamente, a ausência de condições financeiras para suportar as despesas processuais, devendo o interessado apresentar prova documental da hipossuficiência econômica. Assim, tendo em vista que a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstram não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo (at. 5o, LXXIV, da CF), intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 dias, apresente balanço patrimonial, declaração de crédito e débitos de tributos distritais e federais e documento que comprove o pedido de encerramento das atividades da empresa, tendo em vista que em simples consulta aos dados da apelante, no sítio eletrônico Receita Federal, verifica-se que a empresa permanece em situação ATIVA. Caso não apresente os documentos comprobatórios, promova o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, façam-se os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora